Tribunal: CARF
Processo: 12448.901055/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901055/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.950 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
QUEIROZ GALVAO ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. ATRIBUTOS EXIGIDOS. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
O sujeito passivo que apurar crédito líquido e certo contra a Fazenda Nacional,
de natureza tributária, pode empregá-lo em compensações com débitos
próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901055/2010-49
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.950 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901055/2010-49

Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte QUEIROZ GALVÃO ENERGIA
S/A em face do Acórdão n° 12-106.221, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2003,
levantado no montante de R$ 131.206,61.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
postulado e não homologando as compensações declaradas, ao argumento de que algumas
retenções do imposto tidas por sofridas na fonte não se confirmaram (R$ 164.867,87).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações foram assim
resumidas pelo Ilustre Relator da decisão recorrida:
7. Em petição recebida em 15.07.2010 (e-fls. 2), o interessado alega que:
- cometeu um erro no preenchimento do PerDcomp no 29566.28180.190308.1.7.02-
4582 na ficha IRPJ retido na fonte, e informou o valor de R$199.853,99 quando o
correto seria R$119.843,99;
- informou em DIPJ o valor de R$234.153,38 de retenções para o CNPJ
02.415.408/0001-50, código 5706 e a RFB considerou o valor de R$154.153,38,
gerando uma discrepância no montante de R$80.000,00;
- a RFB não confirmou as retenções sofridas de rendimentos de juros sobre capital
próprio informado pela empresa Águas do Paraíba S/A mas possuímos o comprovante
de rendimentos;
- sofreu retenção na fonte do CNPJ no 01.280.003/0001-99 no valor de R$84.867,87
mas a RFB não reconheceu nenhum valor;
- todos os valores pretendidos estão comprovados nos relatórios contábeis e nos
informes de rendimentos das fontes pagadoras.
8. À vista do exposto, o interessado entende que demonstrou a insubsistência e a
improcedência do Despacho Decisório, e pede que seja reformado, cancelando-se a
exigência tributária, homologando a compensação pretendida.
9. Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 11/163.
10. Nesta turma, acostei o documento de e-fls. 234/235.
Cumpre melhor esclarecer que o contribuinte alegou haver cometido três erros de
preenchimento da DComp em que discriminara o crédito postulado:
- que a fonte pagadora inscrita no Cnpj sob o n° 00.558.456/0001-71 retivera
R$ 119.843,99 de imposto (código de retenção “3426” – aplicações financeiras de renda fixa),
não os R$ 199.853,99 informados na DComp, gerando, assim, uma indevida diferença a maior
de R$ 80 mil;
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.950 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901055/2010-49

- que sofrera retenção de R$ 234.153,38 pela fonte pagadora inscrita no Cnpj sob
o n° 02.415.408/0001-50 (código de retenção “5706” – juros sobre o capital próprio), não apenas
os R$ 154.153,38 informados na DComp, ocasionando uma diferença a menor de R$ 80 mil; e
- que informara incorretamente o código de retenção do imposto efetuada pela
fonte pagadora inscrita no Cnpj sob o n° 01.280.003/0001-99, esclarecendo, na Manifestação de
Inconformidade, que os R$ 84.867,87 foram retidos sob o código “5706”, acreditando que por tal
razão a cifra em comento não fora confirmada em Despacho Decisório.
Como a autoridade fiscal admitira na composição do saldo negativo o valor
correto da retenção efetuada pela fonte pagadora 00.558.456/0001-71 (R$ 119.843,99), o litígio
resumiu-se ao incremento dos R$ 80 mil objeto do segundo erro de preenchimento da DComp e
aos R$ 84.867,87 não confirmados no Despacho Decisório.
O órgão julgador de primeira instância considerou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade, admitindo, na composição do saldo negativo de IRPJ, a
diferença de R$ 80 mil retidos pela fonte pagadora CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO
OESTE DE SP VIAOESTE S/A (CNPJ 02.415.408/0001-50), informados a menor na DComp.
Já no que se refere aos R$ 84.867,87, a decisão recorrida os inadmitiu no cômputo
do crédito pleiteado, ao fundamento de que a referida quantia fora retida pela fonte pagadora
tendo por beneficiária dos respectivos rendimentos pessoa jurídica inscrita no Cnpj sob número
diverso do da Recorrente.
O colegiado a quo reconheceu, enfim, direito creditório ao contribuinte no
montante de R$ 46.338,74.
Irresignada, volta-se o contribuinte ao CARF alegando, em síntese, que a fonte
pagadora ÁGUAS DO PARAÍBA S/A, embora tenha indicado acertadamente o nome
empresarial da beneficiária dos rendimentos no correspondente comprovante, qual seja, o então
adotado pela Recorrente, equivocara-se na informação do respectivo CNPJ.
Sustenta haver registrado tais rendimentos (R$ 565.785,98) em sua escrituração
contábil.
Instrui seu recurso com: (i) relatório anual de juros sobre o capital próprio,
produzido pela fonte pagadora, com indicação dos valores atribuíveis a cada acionista e do
correspondente IRRF calculado a 15%; (ii) Livro Razão do ano-calendário 2003; e (iii)
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora. Saliento que, à exceção do livro
contábil, os documentos aqui referidos também haviam sido apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade, juntamente com a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) relativa àquele período de apuração.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.950 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901055/2010-49

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
De início, tendo em vista o que preconiza o art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, admito e conheço da nova prova trazida aos autos pela
Recorrente, qual seja, o seu Livro Razão correspondente ao ano-calendário 2003.
Como visto, o litígio se limita à retenção do imposto incidente na fonte sobre
juros sobre o capital próprio (“JCP”) provenientes da investida ÁGUAS DO PARAÍBA S/A,
para fins de composição do saldo negativo de IRPJ.
O colegiado de primeira instância limitou-se a verificar, no comprovante de
rendimentos trazido em primeira ocasião pelo contribuinte, que o Cnpj da beneficiária do
rendimento não seria o da Recorrente. Esta alega mero erro da fonte pagadora, que, a meu sentir,
restou comprovado, como passo a discorrer.
A Recorrente declarou, na ficha 51 da DIPJ, deter 20% do capital da ÁGUAS DO
PARAÍBA S/A.
O relatório produzido pela fonte indica o exato valor do rendimento informado
pela Recorrente na ficha 53 da DIPJ, cujo cálculo levou em consideração a participação da
Recorrente no capital da investida e o resultado é o valor informado no comprovante anual de
rendimentos que instrui o processo.
A soma dos juros sobre o capital próprio auferidos junto às investidas, um a um
informados na referida ficha (R$ 4.507.772,58), corresponde ao exato montante das receitas a tal
título declaradas pela Recorrente na linha 23 da ficha 06A da r. DIPJ (“Demonstração do
Resultado”), não havendo qualquer indicação de exclusão do lucro líquido para fins de apuração
do lucro real do período (ficha 09A da DIPJ).
O Livro Razão trazido pela Recorrente indica que as receitas de juros sobre o
capital próprio em discussão foram contabilizadas a crédito da conta de resultado “5.2.3.01.04”,
centro de custo “78.44.008”, no valor de R$ 565.785,98, sendo a contrapartida desdobrada a
débito de duas contas de ativo (juros sobre o capital próprio e IRRF). O saldo da referida conta
de receitas de JCP foi transferido para a apuração do resultado do exercício.
Logo, entendo restarem comprovadas a retenção do imposto e a tributação das
correspondentes receitas, requisitos inafastáveis para admissão do IRRF na composição do saldo
negativo de IRPJ (Súmula CARF n° 80).
Um último aspecto requereria averiguação. O § 6o do art. 9o da Lei n° 9.249, de
26 de dezembro de 1995, autoriza a pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
alternativamente à dedução do IRPJ, a utilizar o IRRF incidente sobre os juros a ela
creditados/pagos na compensação com o IRRF nascido de JCP por ela creditado/pago ao seu
titular ou aos seus sócios/acionistas. Ocorre que a decisão recorrida foi taxativa quanto à
inexistência de Declarações de Compensação da Recorrente com uso de crédito de IRRF sobre
JCP.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.950 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901055/2010-49

Assim, encontram-se presentes os atributos de certeza e liquidez do crédito
ofertado às compensações (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo, à
Recorrente, direito creditório adicional de R$ 84.867,87 (oitenta e quatro mil, oitocentos e
sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) a título de saldo negativo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2003, homologando as compensações declaradas até
o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 307
DF CARF MF
Original